Tribunal: CARF
Processo: 11634.000190/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000190/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.576 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
CESA CENTRO DE ESTUDO SUP DE APUCARANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. AJUDA DE CUSTO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
A ajuda de custo não integra o salário-de-contribuição apenas quando restar
comprovado que foi paga em parcela única e em decorrência de mudança de
local de trabalho do empregado.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES DE DECIDIR.
Proposta no voto a confirmação e adoção da decisão recorrida e em não
havendo novas razões de defesa perante a segunda instância é possibilitado ao
Relator, a transcrição integral daquela decisão de primeira instância, a teor do §
3o do artigo 57 do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Manifestou intenção de fazer declaração de voto a Conselheira
Ana Claudia Borges de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000190/2010-13
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.576 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000190/2010-13

Relatório
A autoridade tributária lavrou o auto de infração DEBCAD no 37.082.636-1, no
valor principal de R$ 13.892,48 acrescido de juros e multa, correspondente às contribuições
sociais destinadas às outras entidades e fundos incidentes sobre ajuda de custo, do período de
apuração de 1/2005 a 12/2008, na forma do relatório fiscal de fls. 61/99.
Ciência pessoal do lançamento em 15/3/2010, fls. 3.
O contribuinte formalizou impugnação ao lançamento em 14/4/2010, fls. 108/134.
Requer a nulidade do lançamento por estes fundamentos: i) a não apresentação de
documentação que comprove a existência do ilícito, ii) a não tipificação adequada, iii) a
ilegitimidade da autuação genérica, iv) o cerceamento da defesa por negativa de dilação de
prazo, v) a existência do registro de filantrópica.
Já no mérito, defende que o art. 457, § 2o, da Consolidação das Leis Trabalhistas é
taxativo em excluir, do salário, a ajuda de custa, por se tratar de verba repositória do gasto com
combustível e pedágios do professor.
Menciona também o art. 28, § 9o, ‘g’, ‘m’ e ‘s’, da Lei no 8.212/91 para defender a
não incidência da contribuição previdenciária na espécie.
Requer a realização de diligências.
Acórdão de impugnação (fls. 345/361)
A autoridade julgadora, com supedâneo no art. 243 do Decreto no 3.048/99, que
aprovou o Regulamento da Previdência Social, defendeu, preliminarmente, que não é requisito
do auto de infração a lavratura dentro do estabelecimento da empresa.
Transcreve, para esta finalidade, a Súmula do 1o Conselho de Contribuintes no 6 e
a jurisprudência deste Conselho.
Depois, rejeita as nulidades arguidas pelo impugnante, com fundamento no art. 59
do Decreto no 70.235/72.
Sustenta a impossibilidade de prorrogação de prazo para se manifestar ou juntar
documentos por ausência de previsão legal.
Enumera que o auto de infração continha as competências, as bases de cálculo, as
rubricas a que se refere, a alíquota aplicada, o valor apurado, além do quê a fiscalização tomou
por base os valores pagos aos segurados empregados em folhas de pagamento e nas GFIP
apresentadas.
No mérito, esclarece que a fiscalização detectou a ocorrência de pagamentos sob o
título de ajuda de custo, que não restou paga, em parcela única, em decorrência de transferência
do empregado para localidade diversa da estipulada no contrato de trabalho, nos termos do art.
470 da Consolidação das Leis Trabalhistas.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.576 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000190/2010-13

Ademais, o ressarcimento das despesas com combustível e pedágios somente não
integraria o salário-de-contribuição caso fossem devidamente comprovadas, ex. a apresentação
do tíquete de pedágio ou de notas fiscais relativas à aquisição de combustível. Portanto, as verbas
pagas a este título tem natureza remuneratória e devem ser tributadas pelas contribuições
previdenciárias.
Rejeita o pedido de perícia e testemunhal, nos termos do art. 18 do Decreto no
70.235/72, e a juntada posterior de provas.
Ciência postal da decisão em 6/7/2010, fls. 364.
Recurso voluntário formalizado em 5/8/2010.
Recurso voluntário (fls. 366/396)
O recorrente reitera as razões deduzidas na impugnação, e enfrenta trechos e
decisões do acórdão condutor.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
O recorrente enfatiza que, “ao contrário do que afirma a decisão, a coleta de
dados também não fora realizada na instituição, ao contrário, os fiscais exigiram a
documentação que lhes fora disponibilizada e que a retiveram por mais de 6 meses, o que por si
só gera abuso” e “as cópias juntadas neste processo, por respeito à natureza e ao tempo
escasso, não foram acolhidas”.
Assim está redigido o acórdão condutor neste particular:
Em relação aos fatos, diz a autuada que a lavratura do AI se deu fora do estabelecimento
fiscalizado. Sobre isso, cabe esclarecer que o Auto de Infração, tanto da obrigação
tributária principal como da obrigação tributária acessória, após a coleta dos dados ou
a constatação da infração no sujeito passivo fiscalizado, são lavrados por
processamento eletrônico na repartição fiscal a que está jurisdicionada a empresa.
E neste ponto, a defesa não apontou qual seria o dispositivo legal que vedaria esse
procedimento. Isto porque não há mesmo nenhuma norma legal ou infralegal nesse
sentido, mesmo porque, impondo-se o processamento por meio eletrônico, é de todo
impertinente que se obrigue que esses atos sejam instaurados dentro da empresa. (grifei)
O fato de a documentação que serviu de base a este lançamento haver sido exigida
pela autoridade tributária não modifica a conclusão da autoridade julgadora de que o local da
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.576 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000190/2010-13

lavratura é onde está constatada a infração, no caso, a repartição que jurisdiciona o domicílio
tributário do sujeito passivo.
A retenção da documentação por prazo superior a 6 (seis) meses não representa
vício formal que macularia o procedimento de fiscalização. Quando muito poderia fundamentar,
se comprovados o prejuízo do contribuinte e a tentativa malsucedida de reaver a documentação,
responsabilidade funcional do Agente-Fiscal a ser comprovada em procedimento administrativo
disciplinar próprio.
Aliás, o não acolhimento dos documentos juntados ao processo, que consistem em
GFIPs (declaração e recibo) e guias de recolhimento com a prova da quitação, em nada altera o
lançamento, pois os recolhimentos declarados e arrecadados foram considerados no cálculo do
crédito tributário exigido, nos documentos RDA – Relatório de Documentos Apresentados e
RADA – Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados.
O recorrente também critica a negativa de perícia e dilação de prazo, pois afronta
“o ideal democrático, da justiça e paridade de armas”.
A impossibilidade de prorrogação do trintídio para formalização da impugnação e
produção de provas está prevista nos arts. 15 e 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, autorizada a
juntada posterior de documentos apenas quando comprovadas as exceções nas alíneas ‘a’ a ‘c’
do § 4o do art. 16 citado.
Com relação à negativa da perícia, o deferimento está dentro da discricionariedade
da autoridade julgadora, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72, no trecho “quando
entendê-las necessárias”, com o dever de motivar a decisão denegatória para que o contribuinte
exerça o direito à defesa.
Assim está redigido o acórdão recorrido neste ponto:
Com relação ao pedido de perícia formulado, cabe informar que a realização da mesma,
antes de qualquer outra razão, tem por finalidade firmar o convencimento do julgador,
em especial, quando há pontos duvidosos e que exijam conhecimento técnico
especializado. Significa dizer só se admite perícia se o fato depender de
conhecimento especial, o que não se aplica ao presente processo.
Como já foi anteriormente abordado, os documentos juntados ao processo pela
impugnante em nada alteraram os valores lavrados. Desta forma, não resta dúvida que
as contribuições são exigíveis, sendo prescindível a prova pericial quando a
documental acostada aos autos já foi suficiente para formar a convicção do
julgador pela manutenção do crédito tributário. Ademais disto, a maioria dos
quesitos tratam da constituição do lançamento, cujas respostas independem de
conhecimentos especializados ou técnicos para o deslinde do litígio.
[...]
Destaco que o artigo acima frisa que a realização de perícias ou diligências será
determinada pela autoridade julgadora “... quando entendê-las necessárias...”, ou seja, a
produção da prova pericial só se justifica quando o julgador entender que seu
convencimento necessita da referida prova, sendo que o eventual indeferimento de sua
produção quando requerida pela impugnante não caracteriza cerceamento de defesa
como reiteradamente vinham decidindo os Conselhos de Contribuintes do Ministério da
Fazenda e, hoje segue na mesma linha o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
do Ministério da Fazenda. (grifei)
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.576 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000190/2010-13

A autoridade julgadora rejeitou o pedido de perícia com o fundamento de que os
quesitos formulados pelo impugnante independiam de conhecimentos especializados ou técnicos
e de que a documentação apresentada aos autos já era bastante para firmar o convencimento
quanto à manutenção da exigência.
Portanto, a negativa de perícia, obedecida à norma material e processual de direito
administrativo, e de prorrogação de prazo, por ausência de previsão legal quando o contribuinte
não justifica a excepcionalidade da juntada posterior de documentos, não são motivos hábeis a
inquinar o lançamento.
A propósito, o indeferimento da prova pericial, como visto, não ocorreu de forma
imotivada e arbitrária, devendo também o pedido de devolução dos autos à primeira instância ser
negado.
Em todo o restante da peça recursal, o recorrente limita-se a reiterar os termos da
impugnação apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
Nulidades
A respeito das nulidades que podem afetar o processo—administrativo fiscal, assim
dispõe o Decreto 70.235, de 06 de março de1972:
Art. 59. São nulos:
1- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
guando não influírem na solução do litígio.
Depreende-se do texto legal que as únicas situações que afetam o processo de
lançamento tributário de forma absoluta são os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Irregularidades, incorreções ou omissões diferentes
destas poderão ser sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo.
Portanto, todos os atos e termos constantes dos autos foram praticados por pessoas no
pleno gozo de sua competência funcional. Portanto, nenhuma das nulidades aduzida
pela impugnação macularia o processo administrativo de forma absoluta, posto que
todas seriam passíveis de saneamento, nos termos do Decreto 70.235, de 1995.

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.576 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000190/2010-13

O Auto de Infração em exame foi lavrado por Auditor Fiscal em pleno exercício de suas
funções, competente, pois para tal, e apresenta os requisitos indispensáveis para a sua
validade, mencionados no artigo 10 do Decreto no 70.235, contendo os elementos
imprescindíveis para o pleno exercício do direito de contraditório e de ampla defesa
pelo contribuinte.
Assim, não há que se cogitar na sua nulidade.
Nulidade suscitada em relação à negativa do pedido de dilação de prazo-
Cerceamento de Defesa
Alega a impugnação que a dilação de prazo solicitada foi negada pela Receita Federal
do Brasil, e que isso veio cercear o seu direito de defesa.
Com esse argumento, não se cogita, nem de longe, em ofensa ao princípio do
contraditório e da ampla defesa, ao contrário do que sustenta a impugnante, o pedido de
prorrogação de prazo para se manifestar ou juntar novos documentos foi corretamente
negado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina/PR, em face da
inexistência de possibilidades para tal atendimento.
O Decreto no 70.235, de 1972, em seu art. 6° (redação originária), previa a possibilidade
de a autoridade preparadora acrescer de metade o prazo para impugnação da exigência
fiscal, atendendo a circunstâncias especiais.
Esse dispositivo, todavia, foi revogado pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993.
Com sua revogação, inexiste, hoje, qualquer previsão para prorrogação de prazo para
impugnação ou para juntar novos documentos.
Por outro lado, o Relatório Fiscal foi incisivo na determinação do fato gerador. Veja o
seguinte trecho (fl. 44)
Este relatório é parte integrante do Auto de Infração n°37.082.634-5, lavrado
contra a empresa acima identificada, com base nas contribuições devidas a
OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS' (FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE),
incidentes sobre os valores pagos ou creditados, em folhas de pagamento, a
segurados empregados a título de “AJUDA DE CUSTO”.
Portanto o fato gerador das contribuições ficou esclarecido no Relatório Fiscal – fl. 44 a
48, constituindo o crédito ora apurado, referente à parcela devida aos terceiros
(contribuição sobre valores pagos ou creditados aos segurados empregados a título de
‘ajuda de custo’).
Cabe, ainda, dizer que as contribuições devidas mensalmente (Levantamentos “AC-
AJUDA DE CUSTO”, “AC-AJUDA DE CUSTO” e “AC2-AJUDA DE CUSTO”),
assim como as bases-de-cálculo mensais, as alíquotas aplicadas, os valores apurados por
rubrica, o valor originário do débito, os juros e a multa aplicados sobre o original, além
do valor total, se encontram devidamente discriminados no relatório anexo ao AI
denominado DD — DISCRIMINATIVO DO DÉBITO (fl. 05 a 10).
Constam, ainda, anexos ao AI os relatórios RDA-RELATÓRIO DE DOCUMENTOS
APRESENTADOS (fl. 11 a 13); RADA- RELATÓRIO DE APROPRIAÇÃO DE
DOCUMENTOS APRESENTADOS (fl. 14 a 22), e FLD - FUNDAMENTOS LEGAIS
DO DÉBITO, que relaciona toda a fundamentação legal que alicerça o lançamento (fl.
23 a 25). Integra, também, RELATÓRIO DE VÍNCULOS (fl.26).
Como se observa, o Auto de Infração e seus anexos e o Relatório Fiscal, trazem mais
informações do que aquelas exigidas legalmente pelo art.10 do Decreto no 70.235, de
1972; pelo art. 142 do CTN, bem como o art. 37, da Lei n° 8.212, de 1991, cabendo
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.576 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000190/2010-13

ainda registrar que todos os Termos de Intimações Fiscais também foram entregues à
autuada juntamente com cópia do presente AI e respectivos anexos.
Ora, se o contraditório e a ampla defesa buscam assegurar tratamento isonômico a
ambas as partes, o que se mostra fundamental no processo administrativo, é a
possibilidade de o administrado, após o lançamento do crédito, ter oportunidade de
produzir todas as provas que julgar necessária, bem como apresentar defesa, ocorrendo
esta bilateralidade, não há que se falar em violação aos princípios constitucionais da
ampla defesa, do contraditório ou do devido processo legal.
Nulidade suscitada na lavratura do AI
Diz a defendente que a autuação relatou os fatos de forma genérica sem a devida
comprovação, e que o discriminativo apresentado (fl.49 a 81) não se enquadra nos fatos
descritos no débito.
Não assiste razão à impugnante.
Primeiramente, como visto anteriormente, a motivação e descrição dos fatos encontram-
se de forma detalhada no Relatório Fiscal do AI (fl. 44 a 48), e não de forma genérica.
A origem dos valores também — no Anexo I- Relação dos Segurados que receberam
ajuda de custo - de fl. 49 e seguintes.
A fundamentação legal consta no relatório FLD — Fundamentos Legais do Débito
(fl.23 a 25). E sobre o lançamento, repita-se, os Levantamentos, as competências, as
bases de cálculo, as rubricas a que se refere, a alíquota aplicada, o valor apurado, tudo
isso se encontra registrado no relatório DD — Discriminativo do Débito, de fl. 05 a 10.
Além disso, para a apuração dos valores devidos aos Terceiros foram tomados por base
os valores pagos a título de ajuda de custo constantes em folhas de pagamentos
apresentadas na ação fiscal.
Quanto ao discriminativo intitulado Anexo I- Relação dos Segurados que receberam
ajuda de custo, fl. 49 a 81, ao contrário do que afirma a defesa, ele complementa o fato
gerador do débito, nominando todos os segurados empregados que receberam o
benefício nas respectivas competências e os valores pagos a título de ajuda de custo.
Portanto, o Fisco apresentou a prova da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária (valores devidos à Previdência Social sobre parcela remuneratória pagas aos
empregados a título de ajuda de custo) na estrita previsão legal (artigo 28 inciso I, da
Lei n°8.212, de 1991), caberia nesse caso a impugnante provar a falta dos pressupostos
dessa ocorrência ou a existência de fatores excludentes.
E na imensa quantidade de documentos apresentados por ocasião da defesa, nenhum
elemento foi capaz de desconstituir o lançamento, via de consequência, prospera a
exigibilidade fiscal.
Em relação à condição de entidade beneficente de assistência social, cabe a seguinte
consideração.
A Constituição Federal, em seu artigo 195, parágrafo 7°, prevê que as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei estão
isentas de contribuição para a Seguridade Social:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
(...)
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.576 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000190/2010-13

§ 7° - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em
lei. (grifo nosso)
Trata-se de norma de eficácia contida, eis que dependente de integração normativa para
a fixação dos pressupostos a serem observados para o exercício do direito, cabendo à lei
ordinária prescrever os requisitos e as condições para que a Entidade Beneficente de
Assistência Social - EBAS possa, de fato, gozar da isenção.
A Lei n° 8.212, de 1991, sensível ao comando constitucional, estipulou em seu artigo 55
os requisitos necessários para a obtenção da isenção de contribuições previdenciárias,
possibilitando que a norma constitucional produzisse seus efeitos.
Segundo o artigo 144 do Código Tributário Nacional - CTN, o lançamento deve se
reportar à data da ocorrência do fato gerador da obrigação, regendo-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente tenha sido modificada ou revogada.
Assim, o mencionado artigo 55 da Lei 8.212, de 1991, que estava em vigor ao tempo da
ocorrência dos fatos geradores em questão, é aplicável ao caso concreto, embora tenha
sido revogado pela Lei 12.101, de 27/11/2009. Tal artigo assim determinava,
ressaltando-se que onde se lê INSS leia-se Secretaria da Receita Federal do Brasil, em
razão da Lei n° 11.457/2007:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
1- seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos; (redação dada pela MP 2187-13, de 2001)
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência; (Inciso alterado pelo Art. 1° da Lei n° 9.732, de 1998
— vide ADIN 20285).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
(Redação dada pela Lei n°9.528, de 1997)
§ 1° Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido. (gr(éi)
Está evidenciado, portanto, que o não cumprimento de um só requisito do art. 55, da Lei
n° 8.212, de 1991, é fator impeditivo para que a entidade usufrua o benefício da isenção,
visto que é preciso atender a todas as exigências de forma cumulativa.
Também está claro, pela leitura do inciso II, que ela deve ser portadora do Registro e do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo Conselho
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.576 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000190/2010-13

Nacional de Assistência Social. Ou seja, ela deve estar de posse do Certificado, sim, e
apresenta-lo à auditoria fiscal da Receita Federal do Brasil.
Além disto, exsurge do parágrafo 1° do art. 55 acima transcrito que o preenchimento
desses requisitos apenas qualificava o contribuinte a solicitar a isenção junto à
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Para ser efetivamente usufruída, seria
necessário que a entidade a tivesse requerido à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
que teria 30 (trinta) dias para despachar o pedido, o qual teria efeitos somente a partir da
protocolização, nos moldes do Decreto n° 3.048/99, transcrito a seguir:
Art. 208. A pessoa jurídica de direito privado deve requerer o reconhecimento
da isenção ao Instituto Nacional do Seguro Social, em formulário próprio,
juntando os seguintes documentos:
(...)
§ 2o Deferido o pedido, o Instituto Nacional do Seguro Social expedirá Ato
Declaratório e comunicará à pessoa jurídica requerente a decisão sobre o
pedido de reconhecimento do direito à isenção, que gerará efeito a partir da
data do seu protocolo. (grifo nosso)
Estavam dispensados dessa providência apenas as entidades com direitos adquiridos,
isto é, aquelas que em 01/09/1977 atendessem aos requisitos do Decreto-Lei n° 1.572,
de 1977.
Todavia, não há que se falar, no presente, em direito adquirido, porquanto exsurge claro
dos autos que a impugnante nem ao menos possui o certificado concedido pelo CNAS,
pois o seu pedido de concessão de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social — CEBAS, processo n°71010.000161/2008-98, formalizado em 17/01/2008,
encontrava-se em fase de análise pelo CNAS, conforme Certidão expedida em 08 de
julho de 2009.
Além disso, não consta nos autos qualquer comprovação de que tenha sido deferido em
favor da impugnante, junto à Previdência Social, algum pedido de isenção de
contribuições previdenciárias vigente no período envolvido no crédito objeto da
impugnação. Não há nem ao menos prova de que ela tivesse protocolizado pedido
nesse sentido.
Em
consulta
ao
sistema
informatizado
PLENUS/AGUIA/ARRECADAÇÃO/CONFILAN, não se constatou que o sujeito
passivo possuísse qualquer pedido de isenção protocolizado junto ao INSS (atualmente
Secretaria da Receita Federal do Brasil). Também não consta que o INSS ou a Receita
Federal do Brasil tenha emitido qualquer Ato Declaratório de Isenção de Contribuições
Previdenciárias em favor da impugnante, de modo que a mesma nunca esteve no gozo
de tal isenção.
Se a autuada não tinha pedido de isenção deferida, o seu auto-enquadramento no FPAS
639 foi incorreto, não havendo que se cogitar de sua suposta condição de isenta de
contribuições previdenciárias no período do lançamento fiscal ora em exame.
Mérito
Trata o presente processo, de Auto de Infração da Obrigação Principal referente às
contribuições destinadas às entidades e fundos denominadas terceiros (FNDE - Salário-
Educação, INCRA, SESC e SEBRAE), incidentes sobre valores pagos a segurados
empregados a título de “ajuda de custo”, constantes de folhas de pagamento
apresentadas pela Impugnante, contribuições estas não declaradas em GFIP e que não se
enquadram na hipótese prevista na alínea “g”, do § 9 ° do art. 28 da Lei 8.212, de 1991,
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.576 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000190/2010-13

e do inciso VII do § 9o do art. 214 do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n°3.048, de 1999.
A empresa insurge-se contra a incidência de contribuição previdenciária sobre
remunerações pagas a título de “ajuda de custo” a segurados empregados, alegando que
se trata de reembolso de despesas com combustível e pedágio dos professores
residentes fora da sede da instituição (em outras localidades), diz que se trata de
verba indenizatória e não de verba de natureza remuneratória ou ganho habitual,
devendo assim ser declarada a insubsistência do lançamento. No entanto, não assiste
razão à defendente pelas seguintes razões.
Inicialmente, deve-se ressaltar a legislação que rege a matéria:
As contribuições para a Seguridade Social têm sua base imponível definida na
Constituição da República de 1988, prevendo esta, para a empresa, a contribuição
incidente sobre folha de salários e demais rendimentos do trabalho, e também a
contribuição do trabalhador, nos seguintes termos:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre. (Redação dada pela Emenda Constitucional n°20, de 1998)
a) folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional n°20, de 1998) (grifei)
Como se vê, a Constituição Federal atribuiu à lei ordinária a tarefa de instituir as
contribuições previdenciárias, determinar o campo de incidência, estipulando, no
entanto, a natureza das verbas que devem integrar a base de cálculo de tais
contribuições.
O artigo 28 da Lei n° 8.212, de 1991, ao conceituar o Salário de Contribuição, sobre o
qual incidirá a alíquota para o cálculo da contribuição do empregado para a Previdência
Social, delimitou o salário de contribuição do segurado empregado, em atendimento ao
comando constitucional, assim como o Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048, de 1999, em seu artigo 14:
Lei 8.212, de 1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97) (grifei)
(...)
9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei n°9.528, de 10.12.97).
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.576 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000190/2010-13

(...)
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência
de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art.470 da
CLT(Redação alterada pela MP n°1.596-14, de 10/11/97, convertida na Lei
n°9.528, de 10/12/97).(grifei)
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999:
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I- para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma
ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos
ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
VI - a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em
decorrência de mudança de local de trabalha do empregado, na forma do art.
470 da Consolidação das Leis do Trabalho;
(...)
§ 10 As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas
em desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição
para todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais
cabíveis. (grifei)
Por outro lado, vale lembrar que a Constituição Federal determina que, em matéria
tributária, as normas de isenção ou redutoras da base de cálculo devem ser veiculadas,
necessariamente, por Lei específica. Dispõe o art. 150, § 6°, da CF:
Art.150.Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
§6°Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei especifica, federal, estadual
ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, §
2°, XII, g. (Redação dada pela Emenda Constitucional n°3, de 1993)
Logo, considerando o comando constitucional, não há dúvida de que é taxativo o rol de
verbas não integrantes da base de cálculo, previstas no parágrafo 9°, do art. 28, da Lei
8.212, de 1991, não cabendo ao intérprete incluir verbas que nele não estejam
expressamente prescritas.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.576 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000190/2010-13

Assim, ressalvada a hipótese de lei que atenda ao art. 150, § 6°, da Constituição Federal,
conclui-se que, à exceção das imunidades e das verbas expressamente excluídas pelo
parágrafo 9', do art. 28, da Lei 8.212, de 1991, toda e qualquer verba paga com a
finalidade de retribuir o trabalho constitui base de cálculo de contribuição
previdenciária.
Como se pode inferir dos dispositivos legais acima transcritos, o conceito de salário de
contribuição não se restringe apenas ao salário base do trabalhador, tem como núcleo a
remuneração de forma mais ampliada, alcançando outras importâncias pagas pelo
empregador, sem importar a forma de retribuição ou o título. São vantagens econômicas
acrescidas ao patrimônio do trabalhador decorrentes da relação laborai.
Além disso, ao se afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre ajuda
de custo, sem que estas parcelas sejam recebidas de acordo com o art. 470 da CLT,
ou seja, decorrentes exclusivamente da mudança de local de trabalho, seria admitir
uma forma excepcional e não prevista em lei de isentar o contribuinte da exação, o
que é repelido pelo nosso ordenamento jurídico tributário, na medida em que tal matéria
está adstrita ao campo da reserva legal, sendo que só a Lei, esta entendida em seu
sentido estrito, pode sobre ela dispor (art. 150, § 6° da CF, e art. 176 do CTN).
Trazendo o assunto para os autos, pode-se extrair do Relatório Fiscal a seguinte situação
fática: a fiscalização ao proceder a análise das folhas de pagamento emitidas pela
empresa para o período de 03/2005 a 12/2008 detectou a ocorrência de pagamentos
sob o título de ajuda de custo a diversos empregados, e que tal verba não foi paga,
em parcela única, em decorrência de transferência do empregado para localidade
diferente da estipulada no contrato de trabalho, nos termos do artigo 470 da CLT.
Sendo assim, constituiu o presente crédito tributário, porque como se sabe, o § 9°,
alínea “g” do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, transcrito abaixo, prevê a não
incidência de contribuição previdenciária sobre ajuda de custo, exclusivamente,
quando há alteração do contrato de trabalho:
Art. 28 (...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei n°9.528, de 10.12.97).
(...)
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência
de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;
(Redação dada pela Lei n°9.528, de 10/12/97)
A vinculação desse dispositivo legal com a CLT é evidente, pois nos termos do art.
470, que trata das ALTERAÇÕES DO CONTRATO DE TRABALHO (capítulo
III, do Título IV), assegura ao trabalhador que as alterações do contrato de
trabalho promovidas pelo empregador não lhe causarão prejuízo: “... as despesas
resultantes de transferência correrão por conta do empregador”.
As IN INSS/DC n°100, de 18/12/2003, artigo 78, inciso VII, e IN MPS/SRP n°3, de
14/07/2005, artigo 72, inciso VIII, que vigoraram no período lançado, mantiveram o
mesmo entendimento - só não faz parte do salário-de-contribuição a ajuda de custo real,
ou seja, aquele numerário único entregue ao empregado deslocado do local habitual de
trabalho.
Sobre a verba questionada, alega a autuada:
Desta feita não se pode incidir recolhimento de imposto para a Previdência
Social em verbas que não tem natureza salarial e sim ressarcitória, haja vista
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.576 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000190/2010-13

que, o professor contratado pela instituição com recebimento da ajuda de custo
está repondo o seu gasto com combustível e pedágio, ou seja, apenas
reembolsam despesas...
...O anexo I do presente Auto de Infração apresenta a relação de segurados que
receberam ajuda de custo restando evidenciado que tal verba é de caráter
ressarcitório devido ao uso de veículo próprio do professor que mora em outra
localidade e se dirige até a sede da instituição para ministrar as suas aulas, eis
que, no mês de janeiro, mês em que as aulas estão suspensas não há pagamento
de ajuda de custo..
Em relação a essa pretensão, cabe dizer que o ressarcimento de tais despesas só
não integraria o salário-de-contribuição do empregado, caso fossem devidamente
comprovadas, por exemplo: com a apresentação de ticket de pagamento de
pedágio ou de notas fiscais relativas a aquisição de combustível. Nesse sentido,
nada foi demonstrado.
E, em relação ao processo de Reclamatória Trabalhista (RT n°01248-2009-089-09-00),
seção judiciária em Apucarana/PR, proposta pela funcionária Valéria Regina Bovolenta
Borrego contra a empresa, nenhum documento foi trazido aos autos.
Portanto, as verbas pagas a título de ajuda de custo aos empregados da autuada,
no período de 03/2005 a 12/2008, inclusive no mês de janeiro, nada mais são do que
um “plus” salarial oferecido aos mesmos e integram o salário de contribuição para
todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis,
nos termos do parágrafo 10, do artigo 214, do Regulamento da Previdência Social
— RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999:
Art. 214.
(...)
§10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para
todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das com inações legais
cabíveis.
Assim, a fiscalização, ao efetuar o lançamento de contribuições sobre as verbas pagas a
segurados empregados, em folhas de pagamentos, sem os devidos recolhimentos em
GPS, agiu de acordo com o princípio da legalidade estrita, observou o artigo 28, inciso
I, da Lei n.° 8.212, de 1991, e cumpriu o que determina o artigo 37, “caput” do referido
dispositivo legal, não havendo que se falar em sua improcedência.
Em relação à multa aplicada observo, por oportuno neste ponto, que, pela Medida
Provisória n° 449, de 03 de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.941, de 2009, que
introduziu os art.32-A e 35-A na Lei n° 8.212, de 1991, foi modificado o cálculo da
multa aplicada por falta de entrega de GFIP ou entrega de GFIP com erro e da multa por
falta de recolhimento da contribuição no prazo devido, podendo em tese acarretar
revisão do lançamento com vistas à cobrança da multa mais benigna, por força da regra
da retroatividade da lei que comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática, consoante previsão do art.106, II, ‘c’ do CTN.
Por isto, tratando-se de crédito objeto de lançamento fiscal, ou se aplica o art. 35, da Lei
8.212, de 1991, ou o art. 44 da Lei 9.430 por disposição do novel art. 35-A da Lei
8.212, devendo prevalecer a penalidade que for mais benigna para o sujeito passivo.
De toda forma, considerando que os percentuais da multa tanto do art. 35 da Lei 8.212,
de 1991, quanto do art. 44 da Lei 9.430, de 1997, sofrem variação de acordo com o
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.576 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000190/2010-13

prazo do pagamento do crédito, tem-se que a comparação entre uma e outra modalidade
só poderá ser feita por ocasião desse pagamento.
Isto remete a análise da eventual aplicação da retroatividade benigna da penalidade à
autoridade perante a qual a quitação do crédito vier a ser efetivada. Desta forma, tal
cálculo deverá ser efetuado pelo setor próprio da DRF da circunscrição da impugnante
ou da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no momento da quitação do débito,
emitindo-se o adequado ato decorrente da revisão de ofício.
Relativamente à exigência de juros de mora calculados com base na taxa SELIC - o 1°,
o 2° e o 3° Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda já aprovaram Súmulas,
fechando a questão quanto à exigibilidade da taxa SELIC como base para a exigência de
juros de mora:
Súmula 1° CC n° 4: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula 2° CC n°3:É cabível a cobrança de juros de mora sobre os débitos para
com a União decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil com base na taxa referencial do Sistema
Especial de Liqüidação e Custódia — Selic para títulos federais.
Súmula 3°CC n° 4 - A partir de 1° de abril de 1995 é legítima a
aplicação/utilização da taxa Selic no cálculo dos juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Isso porque, com a extinção da correção monetária a partir de janeiro de 1995, ao valor
originário dos tributos recolhidos em atraso, inclusive a contribuição previdenciária,
passou a ser acrescidos juros de mora na forma do artigo 84, inciso I, parágrafo 4°, da
Lei 8.981, de 20 de janeiro de 1995. Esta disposição foi posteriormente modificada,
recebendo a redação dada pela Lei n.° 9.528, de 1997.
É o que dispõe o art. 34 da Lei n.° 8.212, de 1991:
Art. 34 - As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS,
incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto
ou não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, a que se refere o art.
13 da Lei n.° 9.065, de 20 de junho de 1.995, incidentes sobre o valor
atualizado, e multa de mora, todos de caráter irrelevável.
Vê-se, portanto, que sobre o crédito tributário deve ser computada a taxa Selic,
conforme disposição acima mencionada.
Desse modo, cai por terra o argumento da defesa.
Com relação ao pedido de perícia formulado, cabe informar que a realização da mesma,
antes de qualquer outra razão, tem por finalidade firmar o convencimento do julgador,
em especial, quando há pontos duvidosos e que exijam conhecimento técnico
especializado. Significa dizer só se admite perícia se o fato depender de conhecimento
especial, o que não se aplica ao presente processo.
Como já foi anteriormente abordado, os documentos juntados ao processo pela
impugnante em nada alteraram os valores lavrados. Desta forma, não resta dúvida que
as contribuições são exigíveis, sendo prescindível a prova pericial quando a documental
acostada aos autos já foi suficiente para formar a convicção do julgador pela
manutenção do crédito tributário. Ademais disto, a maioria dos quesitos tratam da
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.576 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000190/2010-13

constituição do lançamento, cujas respostas independem de conhecimentos
especializados ou técnicos para o deslinde do litígio.
O Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, no artigo 18 estabelece que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
n°8.748, de I993)"
Destaco que o artigo acima frisa que a realização de perícias ou diligências será
determinada pela autoridade julgadora “... quando entendê-las necessária...”, ou seja, a
produção da prova pericial só se justifica quando o julgador entender que seu
convencimento necessita da referida prova, sendo que o eventual indeferimento de sua
produção quando requerida pela impugnante não caracteriza cerceamento de defesa
como reiteradamente vinham decidindo os Conselhos de Contribuintes do Ministério da
Fazenda e, hoje segue na mesma linha o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
do Ministério da Fazenda.
Quanto ao pedido de oitiva de testemunhas, cabe dizer que a oralidade é restrita e os
fatos tributários necessitam de utilização de documentos. Aliás, a prova documental é a
principal e a mais importante dos meios de Prova admitidos em direito para o processo
administrativo tributário.
Por tais motivos, rejeito o pedido de produção da prova pericial e testemunhal por
entende-las dispensáveis para formar meu convencimento no presente caso.
Por fim, a autuada ainda protesta pelo aproveitamento das provas por elas produzidas
nos diversos AI lavrados na mesma ação fiscal.
Repita-se, não há qualquer dúvida ou obscuridade a respeito dos fatos ensejadores do
lançamento. Estão presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
solução da lide.
Deste modo, descabido o requerimento de translado de documentos que a própria
impugnante poderia ter juntado à peça de defesa, uma vez que se tratava de prova por
ela mesma produzida. Mister a colocação do disposto no Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748,
de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei n° 9.532, de 1997).
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei n°9.532, de 1997).
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei n° 9.532, de
1997).
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.576 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000190/2010-13

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Incluído pela Lei n°9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei n°9.532, de 1997).
Assim sendo, indefere-se .o pedido de traslado de documentos apresentados em outros
processos pela impugnante.
A este voto acrescento o seguinte.
O contribuinte protocolizou, em 17/1/2008, o pedido de concessão do Cebas,
processo no 71010.000161/2008-98.
Consulta ao sítio do Cebas2, evidencia que houve indeferimento do pedido de
concessão do Cebas pelo CNAS na Portaria no 695, publicada em 25/3/2011, no DOU, Seção 1,
no 58, pg. 17.
PORTARIA No - 695, DE 24 DE MARÇO DE 2011
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,
no uso de suas atribuições, considerando os fundamentos constantes do Parecer Técnico
no 10/2011/GAB/SESu/MEC, exarado nos autos do Processo no 71010.000161/2008-98,
resolve:
Art. 1o Indeferir o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social do CENTRO DE ESTUDO SUPERIOR DE APUCARANA, inscrito
no CNPJ no 03.347.235/0001-42, com sede em Apucarana - PR, em função do
descumprimento do inciso V do art. 3o do Decreto 2.536, de 6 de abril de 1998, o art.
10, caput e parágrafo primeiro da Lei 11.096, de 13 de janeiro de 2005;
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ CLÁUDIO COSTA

2 http://siscebas2.mec.gov.br/visao-publica
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.576 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000190/2010-13

Portanto, ante ao indeferimento do Cebas, não subsistiria o eventual cancelamento
parcial do auto de infração desde 17/1/2008, data de protocolização do pedido, nos termos da
Portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional antes mencionada.
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Declaração de Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira.
A Constituição Federal (CF) traz, em seu bojo, as imunidades tributárias como
forma de limitação constitucional ao poder de tributar, tendo como vetor axiológico os princípios
fundamentais (art. 5o), o pacto federativo (art. 60, § 4o, I) e o fomento da solidariedade.
As limitações constitucionais ao poder de tributar estão protegidas contra
mudanças que lhe diminuam o alcance ou amplitude, por configurarem verdadeiras garantias
individuais do contribuinte.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-009.576 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000190/2010-13

Nos termos do art. 195, § 7o, da CF3, as entidades beneficentes de assistência
social que atendam às exigências estabelecidas em lei são isentas de contribuição para a
seguridade social.
Em que pese o termo isentas, trata-se de verdadeira imunidade.
LUCIANO AMARO (2020, p. 173) explica que “Por se tratar de norma
constitucional que afasta a possibilidade de tal tributação, delimitando a competência tributária,
o uso da palavras ‘isentas’ é impróprio. Não se trata de benefício fiscal, mas de verdadeira
imunidade, conforme já reconheceu o STF na ADI 2.028”. 4
Há mais de vinte anos esse é o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal
Federal. Confira-se:
MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
QUOTA
PATRONAL
-
ENTIDADE
DE
FINS
ASSISTENCIAIS,
FILANTRÓPICOS E EDUCACIONAIS - IMUNIDADE (CF, ART. 195, § 7o)
(...). A cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Carta Política - não obstante
referir-se impropriamente à isenção de contribuição para a seguridade
social - , contemplou as entidades beneficentes de assistência social, com o
favor constitucional da imunidade tributária, desde que por elas
preenchidos os requisitos fixados em lei. A jurisprudência constitucional do
Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no art. 195, § 7o,
da Constituição da República, a existência de uma típica garantia de imunidade
(e não de simples isenção) estabelecida em favor das entidades beneficentes de
assistência social. Precedente: RTJ 137/965. - Tratando-se de imunidade -
que decorre, em função de sua natureza mesma, do próprio texto
constitucional -, revela-se evidente a absoluta impossibilidade jurídica de a
autoridade executiva, mediante deliberação de índole administrativa,
restringir a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o, da Carta Política,
para, em função de exegese que claramente distorce a teleologia da
prerrogativa fundamental em Referência, negar, à entidade beneficente de
assistência social que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é
assegurado no mais elevado plano normativo.
(RMS 22192, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em
28/11/1995, DJ 19/12/1996) (grifei)
Não obstante, trata-se de dispositivo de eficácia limitada, que depende de
regulamentação por meio de normas infraconstitucionais.

3 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
(...) § 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que
atendam às exigências estabelecidas em lei.
4 No mesmo sentido:
Ao comentar a disposição do § 7o do art. 195, RICARDO ALEXANDRE (2019, p. 210) enfatiza que “apesar de o
dispositivo prever que os requisitos para que as entidades mencionadas gozem do benefício serão estipulados em lei,
o caso é de imunidade (e não de isenção), pois é a própria Constituição Federal de 1988 (e não a lei) que prevê a
impossibilidade de cobrança do tributo”.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-009.576 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000190/2010-13

A controvérsia cinge-se em saber em qual lei estão os requisitos a serem
preenchidos pela entidade beneficente para fazer jus à imunidade, uma vez que o art. 146, inciso
II, da Constituição Federal5 dispõe que cabe somente à lei complementar regular as limitações
constitucionais ao poder de tributar.
A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 2028, 2036, 2228 e 26216 e do Recurso
Extraordinário (RE) 566.622, com repercussão geral reconhecida.
No julgamento realizado em 23/02/2017, o STF, por maioria e nos termos do voto
do Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao RE no 566.622 e declarou a
inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo que os requisitos a
serem cumpridos pela entidade beneficente são aqueles dispostos no art. 14 do CTN.
Nesses termos consignou o Ministro Marco Aurélio:
Em síntese conclusiva: o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, prevê requisitos para o
exercício da imunidade tributária, versada no § 7o do artigo 195 da Carta da República,
que revelam verdadeiras condições prévias ao aludido direito e, por isso, deve ser
reconhecida a inconstitucionalidade formal desse dispositivo no que extrapola o
definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, por violação ao artigo 146, inciso
II, da Constituição Federal. Os requisitos legais exigidos na parte final do mencionado §
7o, enquanto não editada nova lei complementar sobre a matéria, são somente aqueles
do aludido artigo 14 do Código.
Chego à solução do caso concreto ante a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da
Lei no 8.212, de 1991, e a moldura fática delineada no acórdão recorrido.
(...)
Assim, sendo estreme de dúvidas – porquanto consignado na instância soberana no
exame dos elementos probatórios do processo – que a recorrente preenche os requisitos
veiculados no Código Tributário, dou provimento ao recurso para, declarando a
inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, restabelecer o
entendimento constante da sentença e assegurar o direito à imunidade de que trata o
artigo 195, § 7o, da Carta Federal e, consequentemente, desconstituir o crédito tributário
inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 32.725.284-7, com a extinção da respetiva
execução fiscal. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos para assentar a constitucionalidade tão somente do inciso II do art. 55 da
Lei no 8.212/91, nos seguintes termos (Acórdão publicado em 11/05/2020, Redatora para o
Acórdão Ministra Rosa Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no 32);

5 Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...) II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
6 O motivo para a existência conjunta dessas ADIs é porque, quando foram ajuizadas as ações 2028, 2036, 2228 e
2621 e o RE 566.622, o tema era regido pelo artigo 55 da Lei 8.212/91. Antes do seu julgamento, porém, essa norma
foi revogada pela Lei 12.101/09, que trouxe novas regras para o CEBAS e foi questionada na sequência pela ADI
4480, entre outras ações. Assim, apesar de materialmente versarem sobre o mesmo tema, formalmente as leis
discutidas nesses casos são diferentes.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-009.576 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000190/2010-13

b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
Por fim, em março de 2020, o STF concluiu o julgamento da ADI 4480, que versa
sobre as regras previstas na Lei 12.101/09 como condições de certificação para entidades de
educação e de assistência social e declarou a inconstitucionalidade dos arts. 13, III, §1o, I e II, §§
3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; 14, §§ 1o e 2o; 18, caput; 31 e 32, §1o, da Lei no 12.101/09, afastando
as exigências de concessão de bolsas de estudo por entidades de educação e de atendimento
integralmente gratuito pelas instituições de assistência social como condição para obtenção do
CEBAS e, por consequência, para usufruir da imunidade sobre contribuições sociais.
Deste julgamento, destaca-se trecho do voto proferido pelo Ministro Gilmar
Mendes:
“Igualmente, entendo que o caput do art. 18, que condiciona a certificação à entidade de
assistência social que presta serviços ou realiza ações socioassistenciais de forma
gratuita, também adentra seara pertencente à lei complementar, estando, portanto,
eivado de inconstitucionalidade. [...] Essa questão foi examinada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no
RE-RG 566.622, paradigma da repercussão geral. Naquela ocasião, a Corte assentou a
inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus parágrafos,
na redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a imposição de prestação do serviço
assistencial, de educação ou de saúde de forma gratuita e em caráter exclusivo, ao
fundamento de se referir a requisito atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão
em lei complementar” (STF, ADI 4480, Voto do Ministro Gilmar Mendes, p. 31,
27/03/2020). (grifei)
O requisito estabelecido pelo inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/917, por sua
vez declarado constitucional, é que a entidade seja portadora do Certificado e do Registro
de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
conforme Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996); que, posteriormente passou a ser o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho
Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos.
A decisão administrativa que reconhece o preenchimento dos requisitos legais
para gozo da imunidade possui natureza declaratória e, por isso, produz efeitos retroativos (ex
tunc), ficando a incidência do tributo vedada desde o momento em que efetivamente cumpridos
os requisitos, e não somente após a decisão que reconhecer (declarar) esse cumprimento.
Esses são os termos do Enunciado 612 da Súmula do STJ:

7 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional
de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996).
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Medida Provisória no
2.187-13, de 2001).
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-009.576 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000190/2010-13

O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua
validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à
data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei
complementar para a fruição da imunidade.
Ainda nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CEBAS. ATO DECLARATÓRIO. EFICÁCIA
EX TUNC. SÚMULA 612/STJ. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL
DESPROVIDO.
(...) 2. O acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência consolidada desta
Corte, consoante se extrai do teor da Súmula 612 do STJ, segundo a qual o certificado
de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui
natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que
demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a
fruição da imunidade.
3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1730239/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020)
Consigna-se que, após o indeferimento, a recorrente fez outro pedido de
concessão do CEBAS que, até o momento, aguarda apreciação.

A ineficácia da administração pública - que até o momento não analisou o pedido
de CEBAS feito há exatos 10 anos - não deve servir de supedâneo para prejudicar o contribuinte.
Nesse sentido, colaciono trecho do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia no julgamento do
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança no 28.172/DF do Supremo Tribunal Federal:
8. Essa conclusão denota a inviabilidade do pleito de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso administrativo na espécie vertente, sendo certo que, mesmo se afastado o óbice
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-009.576 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000190/2010-13

legal mencionado, a existência de dúvida razoável sobre o atendimento aos requisitos
exigidos à obtenção do certificado de entidade filantrópica impediria o atendimento da
pretensão do Recorrente na via estreita da ação de mandado de segurança, como
realçado no parecer da Procuradoria-Geral da República.
9. Mas esse entendimento não autoriza o Poder Público ignorar o dever de garantir
razoável duração ao processo administrativo, previsto no inc. LXXVIII do art. 5o da
Constituição da República, nem se eximir do cumprimento dos prazos fixados na
legislação, como o previsto no art. 49 da Lei n. 9.784/1999 (“Concluída a instrução de
processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir,
salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”), aplicável
subsidiariamente por ausência de dispositivo similar no conjunto normativo referente ao
procedimento de concessão do certificado de filantropia.
É certo que “[a] mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para
assegurar, à parte interessada, o acolhimento da pretensão que deduziu em sede
processual” (Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental
no Recurso Extraordinário n. 406.432/PI, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda
Turma, DJe 27.4.2007), devendo a autoridade competente, portanto, examinar o
atendimento às exigências, aos pressupostos e aos requisitos formais fixados pela
legislação, sendo-lhe vedado apenas o condicionamento do seu exercício ao pagamento
de taxas.
Não pode, entretanto, o administrado esperar indefinidamente pela manifestação
do Poder Público, revelando-se ilegítima a inércia pela qual deixa de concluir juízo
sobre recurso administrativo interposto há mais de sete anos. (grifo nosso)
Pois bem.
No julgamento da ADI 4480, o STF declarou a inconstitucionalidade dos arts. 31
e 32, § 1o, da Lei no 12.101/20098 (que revogou o art. 55 da Lei no 8.212/91), que indicavam que
apenas após a concessão do CEBAS haveria o direito à imunidade sobre as contribuições sociais,
consignando que a entidade será considerada imune a partir do momento que cumprir os
requisitos estabelecidos na legislação complementar, e não a partir da obtenção do certificado,
nos termos já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 612.
A jurisprudência do CARF adota o mesmo entendimento:
(...) ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ART.
195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DE CUSTEIO DA SEGURIDADE
SOCIAL.
AFASTAMENTO
DOS
ARTS.
22
E
23
DA
LEI
8.212.
OBRIGATORIEDADE
DE
CERTIFICAÇÃO.
CEAS/CEBAS.
NATUREZA
DECLARATÓRIA DO ATO. EFEITOS RETROATIVOS À DATA EM QUE A
ENTIDADE CUMPRE OS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
O art. 195, § 7o, da Constituição Federal, ao dispor sobre a imunidade das entidades
beneficentes de assistência social, prescreve que os requisitos a serem atendidos por
essas entidades devem ser regulados de forma infraconstitucional, exigindo integração

8 Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a contar da data da
publicação da concessão de sua certificação, desde que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo.
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I deste Capítulo, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente
e relatará os fatos que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições referidas no art. 31 durante o
período em que se constatar o descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-009.576 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000190/2010-13

legislativa por veicular norma de eficácia limitada e de aplicabilidade condicionada. O
STF, neste quadrante, estabeleceu que compete a lei complementar definir o modo
beneficente de atuação das entidades, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas, lado outro, compete a lei ordinária
disciplinar os aspectos procedimentais, consistentes na certificação, fiscalização e no
controle administrativo das entidades. Tema 32 de Repercussão Geral do STF. Entidade
possuidora de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência
Social
(CEAS/CEBAS) que tem reconhecido o atendimento dos requisitos legais, pelo órgão
próprio da área da Assistência Social, faz jus à imunidade das contribuições destinadas à
seguridade social, afastando-se da exação dos arts. 22 e 23 da Lei 8.212 em razão da
limitação ao poder de tributar. A concessão do certificado de entidade beneficente de
assistência social possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela
legislação para a fruição da imunidade (efeito ex tunc), enquanto isso o requerimento de
renovação do certificado, uma vez deferido, deve retroagir à data limite de validade da
certificação anterior, dada a natureza declaratória do ato.
(Acórdão no 2202-007.029, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Publicado
26/08/2020).
Não pode ser exigido o cumprimento de contrapartidas previstas na Lei n°
12.101/2009 para a obtenção da Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS), o que permite a fruição do direito à imunidade às contribuições para a Seguridade
Social mediante o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN, que assim
dispõe:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Conforme bem exposto pela Conselheira Tatiana Midori Migiyama, da 3a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, em julgamento realizado em 11/11/2020, o
STF consolidou o entendimento de que as contrapartidas para a emissão do CEBAS devem se
dar por meio de lei complementar, e não por lei ordinária (Leis no 8.212/91 e 12.101/09).
Considerando que as Leis Ordinárias não trazem somente normas procedimentais
para a emissão do Certificado, excedendo ao estabelecer o modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social, é de se considerar que as entidades beneficentes de assistência
social, para fins de fruição da imunidade das contribuições de seguridade social, devem observar
somente as contrapartidas previstas no art. 14 do CTN, em sua interpretação literal9.
Confira-se a ementa do julgado:

9 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-009.576 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000190/2010-13

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
COFINS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE
EDUCAÇÃO. IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 14 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DO CEBAS.
Quanto à discussão acerca da legitimidade da exigência do CEBAS para as entidades de
educação e de assistência social sem fins lucrativos, para fins de fruição da
imunidade/isenção das contribuições de seguridade social, é se de considerar que o STF,
em sede de repercussão geral, quando da apreciação do RE 566.622/RS, firmou
entendimento de que somente a Lei Complementar seria forma exigível para a definição
do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
art. 195, § 7o, da CF/88, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas. Explicitou que tais contrapartidas para a emissão do CEBAS
devem-se dar por Lei Complementar, e não através de Lei Ordinária - Lei 8.212/91 e
Lei 12.101/09.
Considerando que as Leis Ordinárias não trazem somente normas procedimentais para a
emissão do Certificado, excedendo ao estabelecer o modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social, é de se considerar que as entidades beneficentes de
assistência social, para fins de fruição da imunidade/isenção das contribuições de
seguridade social, devem observar somente as contrapartidas previstas em Lei
Complementar - estas definidas no art. 14 do CTN. O que, por conseguinte, devem ser
considerados “como” concedidos o CEBAS de que trata o art. 55, inciso II, da Lei
8.212/91, ainda que não tenham sido de fato emitidos para tais entidades, para todas as
entidades que observam os requisitos dispostos em Lei Complementar - CTN.
(Acórdão no 9303-010.974, Relatora Conselheira Tatiana Midori Migiyama, 3a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, Sessão de 11/11/2020, Publicado
em 18/01/2021).
Diante de declaração de inconstitucionalidade assentada pelo Supremo Tribunal
Federal no sentido de que é exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, é insubsistente
o Ato Cancelatório de Isenção fundamentado por dispositivo de lei ordinária declarado
formalmente inconstitucional.
Nesse sentido:
IMUNIDADE. REQUISITOS DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. LEI COMPLEMENTAR. EXIGIBILIDADE.
No julgamento do RE 566.633/RS, o STF, declarou a inconstitucionalidade formal do
art. 55 da Lei no 8.212/91 e definiu que a lei complementar é a forma exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF. Insubsistente Ato Cancelatório de Isenção
fundamentado por dispositivo de lei ordinária declarado formalmente inconstitucional
pela Suprema Corte.
(Acórdão no 2001-003.624, Relator Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Publicado em
02/09/2020)
Milita em favor da entidade beneficente a presunção de que seu patrimônio, renda
e serviço encontram-se vinculados às suas finalidades essenciais.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-009.576 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000190/2010-13

Logo, para declarar a inaplicabilidade da regra imunizante disposta no art. 14 do
CTN, e lançar os tributos devidos, a autoridade fiscal deve afastar a presunção, constituindo
prova que demonstre inequivocamente o desvio de finalidade. Confira-se:
(...) A regra da imunidade se traduz numa negativa de competência, limitando, a priori,
o poder impositivo do Estado. 4. Na regra imunizante, como a garantia decorre
diretamente da Carta Política, mediante decote de competência legislativa, as
presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor das
pessoas ou das entidades que apontam a norma constituciona (RE 470520, Rel. Min.
DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 17/09/2013, Publicado em 21/11/2013).
Conforme bem exposto pelo ilustre relator, o pedido da recorrente de concessão
do CEBAS foi indeferido, nos termos da Portaria no 695, publicada em 25/3/2011, no DOU,
Seção 1, no 58, pg. 17.
PORTARIA No - 695, DE 24 DE MARÇO DE 2011
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,
no uso de suas atribuições, considerando os fundamentos constantes do Parecer Técnico
no 10/2011/GAB/SESu/MEC, exarado nos autos do Processo no 71010.000161/2008-98,
resolve:
Art. 1o Indeferir o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social do CENTRO DE ESTUDO SUPERIOR DE APUCARANA, inscrito
no CNPJ no 03.347.235/0001-42, com sede em Apucarana - PR, em função do
descumprimento do inciso V do art. 3o do Decreto 2.536, de 6 de abril de 1998, o art.
10, caput e parágrafo primeiro da Lei 11.096, de 13 de janeiro de 2005;
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ CLÁUDIO COSTA
Nos termos do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, o CEBAS
continua sendo constitucional, no entanto, o direito à imunidade tributária não pode ser afastado
por falta do CEBAS não concedido com fundamento em requisitos constantes em lei ordinária.
O art. 10, caput, e § 1o, da Lei no 11.096/05 diz que:
Art. 10. A instituição de ensino superior, ainda que atue no ensino básico ou em área
distinta da educação, somente poderá ser considerada entidade beneficente de
assistência social se oferecer, no mínimo, 1 (uma) bolsa de estudo integral para
estudante de curso de graduação ou seqüencial de formação específica, sem diploma de
curso superior, enquadrado no § 1o do art. 1o desta Lei, para cada 9 (nove) estudantes
pagantes de cursos de graduação ou seqüencial de formação específica regulares da
instituição, matriculados em cursos efetivamente instalados, e atender às demais
exigências legais.
§ 1o A instituição de que trata o caput deste artigo deverá aplicar anualmente, em
gratuidade, pelo menos 20% (vinte por cento) da receita bruta proveniente da venda de
serviços, acrescida da receita decorrente de aplicações financeiras, de locação de bens,
de venda de bens não integrantes do ativo imobilizado e de doações particulares,
respeitadas, quando couber, as normas que disciplinam a atuação das entidades
beneficentes de assistência social na área da saúde. (Revogado pela Lei no 12.101, de
2009)
O Decreto no 2.536/98, em seu art. 3o, inciso V, assim dispõe:
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-009.576 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000190/2010-13

Art. 3o Faz jus ao Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social a entidade
beneficente de assistência social que demonstre, cumulativamente:(Redação dada pelo
Decreto no 4.499, de 4.12.2002)
(...)
V - aplicar as subvenções e doações recebidas nas finalidades a que estejam vinculadas;
De fato, trata-se de regramento não disposto em lei complementar.
No entanto, tenho que o disposto no inciso V do art. 3o do Decreto 2.536/98 é
hipótese que contempla o requisito exigido pelo inciso II do art. 14 do CTN.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital